Tribunal: TJBA
Processo: 8032124-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032124-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRINEU ARAUJO FERREIRA

Advogado(s)
:
GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA

APELADO: ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A e outros

Advogado(s)
:
BIANCA PREVIATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DA ADMINISTRADORA. PARCIAL ABUSIVIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de quantia paga, em que o autor pleiteia a invalidação de cláusulas de contrato de consórcio que tratam da multa por desistência e da cobrança integral da taxa de administração, com a consequente restituição dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é abusiva a cláusula penal que prevê multa compensatória em caso de desistência do consorciado; (ii) se é devida a restituição imediata dos valores pagos; (iii) se é legítima a retenção integral da taxa de administração.

III. Razões de decidir

3. A cláusula penal prevista no contrato de consórcio é abusiva na ausência de comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial, conforme jurisprudência do STJ.

4. Após o encerramento do grupo encontra amparo no art. 30 da Lei nº 11.795/2008 e preserva o equilíbrio financeiro do sistema.

5. A cobrança integral da taxa de administração é válida, por remunerar serviços contínuos da administradora, conforme jurisprudência do STJ.

6. Correção monetária incidente a partir do desembolso das parcelas e juros de mora a partir do 30º dia após o encerramento do grupo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cláusula penal por desistência de consórcio é abusiva se ausente a comprovação de prejuízo ao grupo. 2. É legítima a retenção integral da taxa de administração pelas administradoras de consórcio. 3. A restituição das parcelas deve ocorrer após o encerramento do grupo, com correção monetária desde o desembolso dos valores e juros de mora a partir do 30º dia subsequente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 30; Código de Defesa do Consumidor, art. 53, §2º; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1943561/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2036562/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032124-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRINEU ARAUJO FERREIRA e como apelada ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.